Tribunal: TJBA
Processo: 8136611-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136611-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RUAN CARLOS ALMEIDA SPOSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCO JORGE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DE DEPENDENTES MAIORES.
SURRECTI
O E
SUPRESSIO
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO CONTRATUAL E SUSTENTABILIDADE ATUARIAL. REGIME DE TRANSIÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a ré mantivesse os autores como dependentes no plano de saúde contratado pelo seu genitor, vedando sua exclusão por perda da dependência econômica, sob pena de multa.

2. A apelante sustenta que a exclusão das dependentes observou as cláusulas contratuais e legais, tendo oferecido alternativas administrativas e respeitado o dever de informação. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que remete à legislação sobre dependência econômica é válida; (ii) saber se há incidência dos institutos da surrectio/supressio no caso; (iii) saber se é possível a manutenção de cobertura securitária para dependentes inelegíveis sob o argumento de legítima expectativa; (iv) saber se é admissível a fixação de regime de transição contratual como solução proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula contratual que define como dependentes os indivíduos elegíveis pela legislação do Imposto de Renda e da Previdência Social é válida e eficaz, não violando o Código de Defesa do Consumidor.

5. As autoras, por serem maiores e financeiramente independentes, não atendem aos requisitos legais para a manutenção da condição de dependentes.

6. A supressio e a surrectio não se aplicam ao caso, por ausência de legítima expectativa das recorridas, visto que a manutenção do vínculo contratual por longo período não tem o condão de impedir o exercício de prerrogativa contratual claramente prevista.

7. A jurisprudência do STJ reitera que a aplicação da supressio demanda demonstração de expectativa legítima e de conduta contraditória da parte beneficiada.

8. O princípio da boa-fé objetiva e o art. 497 do CPC autorizam a adoção de solução proporcional e equânime. Assim, a imposição de regime de transição de um ano, sem exclusão imediata das dependentes, equilibra os interesses envolvidos e preserva a confiança contratual.

9. Tal medida encontra respaldo nos arts. 21 e 23 da LINDB e na jurisprudência do STJ sobre mitigação de efeitos contratuais com base em critérios de razoabilidade e equilíbrio sistêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, apenas para determinar que a seguradora se abstenha de excluir os autores da cobertura por 01 (um) ano a contar da publicação do acórdão, devendo ao final ofertar adesão a plano equivalente com aproveitamento das carências.

Tese de julgamento: "É válida a exclusão de dependentes de plano de saúde que não preencham mais os requisitos legais de elegibilidade, ainda que mantidos por longo período, não sendo configurada legítima expectativa a justificar a incidência da supressio, podendo o Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e segurança jurídica, instituir regime de transição razoável."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 497 e 931

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: arts. 21 e 23

Lei nº 8.213/91: art. 16, I

Instrução Normativa SRF nº 1.500/2014: art. 2º

Jurisprudência relevante citada

REsp 1.202.514/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/06/2011

REsp 2.030.882/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2024

AgInt no AREsp 2.230.704/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/05/2024

REsp 1.931.806/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136611-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
RUAN CARLOS ALMEIDA SPOSITO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .